Tribunal: TJES
Processo: 5010838-69.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010838-69.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS TEIXEIRA LOPES e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO COM REBAIXAMENTO DE CLASSE (DOWNGRADE). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E ANUÊNCIA QUANTO AO REBAIXAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação indenizatória, na qual os Autores narram ter adquirido passagens aéreas junto à Requerida, de Vitória/ES a Miami/EUA e retorno de Orlando/EUA a Maceió/AL. Afirma que o voo inicial fora cancelado arbitrariamente pela Requerida, com realocação que partiria apenas às 5h da manhã do dia seguinte, sem que fosse ofertada outra reacomodação, apesar de solicitação do Autor. Informam que compraram passagens na classe econômica Premium, porém esta não estava disponível na nova aeronave, de modo que foram alocados na classe econômica comum, sem qualquer reembolso ou compensação.”

2. A sentença objurgada
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para: CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 9.951,00, a título de dano material; CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 4.000,00 para cada Autor, a título de dano moral.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer no mérito, a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O ponto central do litígio é o rebaixamento de classe (Econômica Premium para Econômica Comum), e não apenas a alteração da malha aérea ou a perda da conexão. A Recorrente se limitou a alegar a comunicação prévia da alteração do voo, mas NÃO impugnou especificamente a ausência de comunicação e anuência dos Recorridos quanto ao rebaixamento de classe.

6. Ao silenciar sobre a prova da comunicação do “
downgrade
” e da consequente anuência dos consumidores, bem como a ausência de compensação dos valores pagos e serviço prestado, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do serviço, conforme o art. 14, § 3º, do CDC, e a tese defensiva de alteração de malha aérea não afasta a responsabilidade pelo serviço inferior ao contratado e pago.

7. O rebaixamento de classe em voo internacional, especialmente para passageiros idosos (mais de 70 anos), enseja desconforto físico e psicológico que ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
, ou, no mínimo, dano moral comprovado pelas circunstâncias do caso concreto.

8. A fixação em R$ 4.000,00 para cada Autor está em estrita consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter punitivo-pedagógico e compensatório da indenização.

9. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)